Tribunal: TJMT
Processo: 1006917-17.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006917-17.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADALBERTO APARECIDO FABRICIO - CPF: 706.229.578-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – RECURSO DO SENTENCIADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TESTE DE ETILÔMETRO INDICANDO CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL – SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante estão devidamente comprovadas pelo teste de etilômetro, que registrou concentração de álcool de 0,41 mg/L, valor superior ao limite legal de 0,33 mg/L estabelecido pela legislação de trânsito.

O teste de etilômetro constitui prova técnica irrepetível, que pode ser produzida na fase investigativa e utilizada para embasar decreto condenatório, conforme previsão expressa do artigo 155 do Código de Processo Penal.

O crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do CTB, é de perigo abstrato, para cuja configuração basta a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, sendo dispensável a demonstração de perigo concreto ao bem jurídico tutelado.

O fato de os policiais militares ouvidos em juízo não terem presenciado a abordagem inicial não é suficiente para afastar a validade do teste de etilômetro realizado, que constitui prova técnica objetiva e suficiente para a configuração do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADALBERTO APARECIDO FABRÍCIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Em suas razões recursais (ID 174633354), a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que não há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação. Argumenta que os policiais militares ouvidos em juízo não presenciaram a abordagem inicial, tendo apenas conduzido o apelante à delegacia, e que os agentes de trânsito que realizaram a abordagem não foram ouvidos em juízo. Sustenta ainda que o apelante nega ter consumido bebida alcoólica e que o teste de etilômetro seria questionável, pois o réu teria soprado o aparelho mais de 20 vezes. Por fim, invoca o princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões (ID 204162276), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, em parecer (ID 313243378), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – Crime de trânsito – conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por influência de bebida alcoólica – Absolvição – ausência de provas. Negativa de autoria e materialidade. Impossibilidade. Provas nos autos são suficientes para concluir que o apelante conduzia seu veículo sob influência de bebida alcoólica, o que resultou na colisão traseiro com outro veículo. Teste etilômetro indicando dosagem de álcool capaz de influenciar na capacidade motora e psíquica do condutor de veículo automotor. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, não comporta provimento.

Conforme o relatado, o apelante foi condenado pela pratica do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997 do Código de Trânsito Brasileiro.

Extrai-se da exordial acusatória:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de agosto de 2020, por volta das 18h20m, na via pública, notadamente na Avenida Ademar Raiter (cruzamento com a Rua Edgar Garcia de Siqueira), região central da cidade de Sorriso/MT, ADALBERTO APARECIDO FABRÍCIO conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, ADALBERTO APARECIDO FABRÍCIO, após ter feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, tomou a direção e, assim, passou a conduzir o seu veículo automotor pela via pública, quando, então, envolveu-se em um acidente de trânsito.

Uma vez acionados por conta do acidente automobilístico, os policiais militares FERNANDO PINTO DE SOUZA e BRUNO DIÓGENES CÁCERES DE MIRANDA deslocaram-se de pronto até o local apontado.

No curso da abordagem policial, os agentes da lei perceberam e constataram o estado de embriaguez de ADALBERTO APARECIDO FABRÍCIO, razão pela qual prenderam-no em flagrante delito.
(ID310689851).

Transcrevo a sentença para melhor analise das provas combatidas:

Em um primeiro momento,
no que tange à materialidade na infração penal
, penso que restou devidamente consubstanciada através do auto de prisão em flagrante e do boletim de ocorrência e do auto de constatação de embriaguez, nas fls. 23, que demonstram a existência material da ação delituosa descrita na proposta acusatória.

De outro lado,
entendo também caracterizada a autoria da infração penal
. É que, as evidências existentes no processo apontam no sentido de que o acusado, de fato, no dia 30 de agosto de 2020, por volta das 18h20min, em via pública nesta cidade, dirigia veículo sob a influência de bebida alcoólica.

Foi realizado o Exame Pericial de Embriaguez, fls. 23, onde constatou-se o teor de 0,41 mg/L, superior ao permitido em lei (0.33mg/L), prova esta que entendo ser suficiente para condenação do acusado, apesar dele não concordar com a imputação que lhe é feita.

Sem maiores delongas, nesse diapasão, considero a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos descritos na denúncia se sucederam, de tal sorte que dúvidas não pairam no que tange a autoria da infração penal.

Dessa forma, entendo caracterizada a prática do crime de direção de veículo automotor sob influencia de bebida alcoólica.
(ID310689889).

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 39197698 – pág. 02), boletim de ocorrência (ID 39197704 – págs. 01/02) e, principalmente, pelo teste de alcoolemia (ID 39197704 – pág. 03), que registrou concentração de 0,41 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal de 0,33 mg/L.

Quanto à autoria, embora o apelante negue ter consumido bebida alcoólica, o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, conforme passo a demonstrar.

O crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei no 12.760/2012, dispõe:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova."

Trata-se de crime de perigo abstrato, para cuja configuração basta a comprovação da conduta de dirigir veículo automotor com concentração de álcool no sangue ou no ar alveolar igual ou superior aos limites legais, independentemente da demonstração de perigo concreto à incolumidade pública.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não acolheu embargos de declaração em face de decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte e negar provimento ao recurso especial. A condenação do agravante baseou-se no teste do etilômetro, no depoimento dos policiais e na confissão do acusado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por embriaguez ao volante pode ser mantida com base no teste do etilômetro, depoimentos de policiais e confissão do acusado, sem a necessidade de contraprova. 3. A questão também envolve a interpretação do art. 306 da Lei n. 9.503/1997, que trata do crime de embriaguez ao volante como de perigo abstrato, dispensando a demonstração da alteração da capacidade psicomotora. III. Razões de decidir
4. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente para sua tipificação
.
5. A constatação de álcool no organismo do agravante em percentual superior ao limite legal é suficiente para a incidência da norma penal.
(AgRg nos EDcl no AREsp 2833960 / RO, Rel. Min: Joel Ilan Paciornik (1183), julgado em 05/08/2025, dJE em 15/08/2025)

No caso em análise, o teste de etilômetro realizado no apelante registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal de 0,3 mg/L estabelecido no artigo 306, § 1o, I, do CTB. Este documento constitui prova técnica irrepetível, produzida no momento dos fatos, e que, por sua natureza, não pode ser reproduzida posteriormente.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que:

"
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Conforme se depreende do dispositivo legal, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas constituem exceção à regra da produção probatória sob o crivo do contraditório judicial. O teste de etilômetro enquadra-se precisamente no conceito de prova não repetível, pois a concentração de álcool no organismo se dissipa com o passar do tempo, tornando impossível sua posterior verificação nas mesmas condições.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, I, DO CTB) E DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 311 DO CTB). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO COM RESULTADO POSITIVO (0,65 MG/L). DEPOIMENTOS POLICIAIS CONSISTENTES. CONDUÇÃO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA EM LOCAL COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, §1o, inciso I (embriaguez ao volante), e 311 (direção perigosa), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária, além da suspensão do direito de dirigir por 04 (quatro) meses e pagamento de 20 (vinte) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa para manter a condenação do apelante; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de efetivo prejuízo ao bem jurídico tutelado, bastando a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.
A materialidade do delito de embriaguez ao volante está comprovada pelo teste de etilômetro que apresentou resultado de 0,65 mg/L, valor significativamente superior ao limite legal de 0,3 mg/L estabelecido no §1o, inciso I, do artigo 306 do CTB. A autoria do crime de embriaguez ao volante está demonstrada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais que atestaram que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento da abordagem, como olhos vermelhos, odor etílico, dificuldade na fala e andar cambaleante.A alegação de que o resultado positivo no teste de etilômetro decorreu de álcool ingerido na noite anterior não se sustenta diante dos sinais visíveis de embriaguez apresentados pelo apelante no momento da abordagem e da presença de latas de cerveja dentro do veículo.

Para a configuração do crime de direção perigosa (art. 311 do CTB), exige-se a demonstração de que o agente trafegou em velocidade incompatível com a segurança em local com grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

A materialidade e autoria do crime de direção perigosa estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais que relataram que o apelante conduzia seu veículo em velocidade excessiva (aproximadamente 180 km/h) em rodovia com intenso fluxo de veículos, realizando ultrapassagens perigosas em curvas.

O próprio apelante admitiu em seu interrogatório judicial que estava dirigindo a uma velocidade entre 120 km/h e 140 km/h, valores significativamente superiores ao limite permitido para a via.

A confissão parcial ou qualificada, na qual o agente admite apenas parte dos fatos ou apresenta versão que exclui ou diminui sua responsabilidade, não enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, especialmente quando a pena base foi fixada no mínimo legal, sendo inviável a aplicação da pena a quem do mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.Tese de julgamento:

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente para sua configuração a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, seja por teste de etilômetro com resultado superior ao limite legal, seja por sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora.

Para a configuração do crime de direção perigosa (art. 311 do CTB), é necessário que o agente trafegue em velocidade incompatível com a segurança em local com grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Os depoimentos dos policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

A confissão parcial ou qualificada, na qual o agente admite apenas parte dos fatos ou apresenta versão que exclui ou diminui sua responsabilidade, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, §1o, I, e 311; CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 386, III.

(N.U 1003077-68.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

Quanto à alegação defensiva de que os policiais militares ouvidos em juízo não presenciaram a abordagem inicial, tal circunstância não é suficiente para afastar a validade do teste de etilômetro realizado, que constitui prova técnica objetiva e suficiente para a configuração do delito.

Ademais, o fato de o apelante ter alegado que soprou o etilômetro mais de 20 vezes não encontra respaldo nos autos, tratando-se de mera alegação defensiva desprovida de elementos que a corroborem. O teste de etilômetro foi realizado conforme os procedimentos legais, não havendo qualquer indício de irregularidade em sua realização.

Ademais, conforme destacado no parecer ministerial, há nos autos elementos que indicam que o apelante colidiu seu veículo na traseira de outro veículo, circunstância que, embora não seja necessária para a configuração do delito (por se tratar de crime de perigo abstrato), reforça a conclusão de que o apelante estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Diante do exposto, o conjunto probatório é suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.

Ante o exposto, em consonancia com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelçaão criminal interposto por ADALBERTO APARECIDO FABRÍCIO e
DESPROVEJO-O
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025